Tribunal: TJPA
Processo: 0812418-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812418-04.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. ASTREINTE EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
PRAZO ESTABELECIDO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REDISCUSSÃO DOS ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 12029097), na qual dei parcial provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DAS OBRAS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 PARA A SUA EXECUÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO. ASTREINTES QUE DEVEM ASSEGURAR O CUMPRIMENTO EFICAZ DA DECISÃO AGRAVADA, NÃO PODENDO REDUNDAR EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DA ASTREINTE DIÁRIA DE R$5.000,00 PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA.

Em suas razões (id. 12390700), o agravante, após breve histórico dos fatos, argui a impossibilidade de aplicação de multa em desfavor da Fazenda Pública, ante a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial; a necessidade de redução do valor das astreintes e dilação do prazo para cumprimento da obrigação judicial.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Em suas contrarrazões (id. 12492867), requer o recorrido o desprovimento do recurso interposto.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13105542).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs, nos termos acima enunciados.

Desde logo, porém, cabe frisar que não merece reproche a decisão ora impugnada, pelas razões que se passo a expor:

Em relação à arguição de impossibilidade de aplicação de astreinte em desfavor do poder público, cabe frisar que o tema já se encontra superado no ordenamento jurídico, em razão de ser perfeitamente cabível a incidência do ônus nas hipóteses de obrigação de fazer (STJ. 2ª Turma. Resp 1654994/SE, Rel. Herman Benjamin, julgado em 06/04/2017).

Quanto ao valor da multa, a decisão agravada reduziu de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais) o seu valor, mantendo, por ora, o limite de R$2.000.000,00 (dois milhões), tendo-se em vista a relevância do direito fundamental que se pretende garantir – direito à educação digna e de qualidade – além, naturalmente, de assegurar eficácia ao cumprimento do comando judicial.

Assim, diante desse contexto, não há falar em desproporção ou falta de razoabilidade e muito menos em fonte de enriquecimento ilícito no que concerne à fixação das astreintes.

Por fim, no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação judicial, a decisão agravada reformou esse ponto, passando de “cumprimento imediato” para “cumprimento no prazo 3 (três) meses”, sendo certo que os fundamentos aduzidos para tal, nos termos a seguir reproduzidos, devem ser mantidos (
No que tange ao argumento relativo à necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da ordem, tenho que assiste razão ao agravante quanto a esse ponto, porém de forma parcial. De fato, denota-se do acervo probatório que as obras a serem executadas necessitam observar a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, cujos trâmites burocráticos reclamam o prolongamento do interstício imposto ao agravante (cumprimento imediato) para o início e conclusão das obras. Assim sendo, entendo como razoável o arbitramento de 3 (três) meses para o cumprimento da determinação assinalada pela instância de origem relativa às adaptações físicas nos imóveis escolares.
)

Nesse sentido, é legítima a mantença da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023